Tribunal: STF
Processo: ARE 1590683
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Direito penal e processual penal. Agravo em recurso extraordinário. Crimes previstos no ECA. Nulidade. Repercussão geral. Fundamentação deficiente.  Violação aos princípios da legalidade, contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Ausência de repercussão geral. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas (Súmula 279/STF). Negativa de seguimento.

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por C.C.N., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 240, “CAPUT”, 241-A E 241-B, DO ECA. PRELIMINARES DE ILICITUDE DAS PROVAS E INÉPCIA DA DENÚNCIA, REJEITADAS. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA PERFEITAMENTE DEMONSTRADAS. PROVA SUFICIENTE PARA O DECRETO CONDENATÓRIO. FATOS TÍPICOS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRA QUE NÃO COMPORTA QUALQUER REPARO. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação Criminal nº  1500663-04.2021.8.26.0594, 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Desembargador Walter da Silva, j. 01.08.2024). 

Na minuta, sustenta-se violação ao art. 1º , III; art. 5º, X, XII, LV, LVI, LVIII e XXXIX da Constituição da República. Aduz ofensa aos princípios  do devido processo legal, do direito à privacidade e à inviolabilidade de dados, da princípio da ampla defesa e do contraditório, da princípio da dignidade da pessoa humana e da inobservância do in dubio pro reo, em razão da insuficiência do acervo probatório apto a subsidiar a condenação do réu. Alega o cerceamento de defesa e a hipótese de crime impossível. Assevera o uso de provas ilícitas na condenação.
Requer o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário para declarar a nulidade do processo, com a consequente absolvição do recorrente.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
De pronto, da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte. Faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento [...].”

Ademais, consigna-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.

Por fim, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e examinar a pretensão do agravante em relação à absolvição do réu, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Nessas circunstâncias, devidamente fundamentada a decisão de inadmissibilidade do agravo em recurso extraordinário, em razão da incidência da Súmula nº 279/STF. Nesse sentido:

“Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Produção e divulgação na internet de vídeo contendo cenas de sexo com adolescente (art. 241, caput, da Lei 8.069/90). Condenação. Pedido de perícia. Indeferimento motivado a contento. 3. Mero inconformismo do recorrente, que objetiva sua absolvição mediante o revolvimento fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. Tema infraconstitucional: ARE-RG 639.228/RJ, DJe 31.8.2011. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 860503 AgR, Relator: Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.05.2014)

“Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 216-B do Código Penal. Absolvição. Materialidade e autoria. Intempestividade do RE. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória. 2. O recurso extraordinário é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015 e no art. 798 do CPP. 3. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado. Precedentes. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1464647 AgR, Relator: Luís Roberto Barroso DJe 08.01.2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.
Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente